Tribunal: TJSP
Processo: 1039870-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Cassação do direito de dirigir – Pretensão ao sobrestamento de processo administrativo e consectários até ulterior decisão em processo judicial já ajuizado e apreciado – Litispendência – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100996
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039870-12.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HENRIQUE
LUIZ RODRIGUES MONTE ALEGRE, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN e DIRETOR DO DETRAN/SP - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039870-12.2019.8.26.0053 -Voto no 10872
2
VOTO No 10872
APELAÇÃO No 1039870-12.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: HENRIQUE LUIZ RODRIGUES MONTE ALEGRE
RECORRIDO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO ESTADO DE SÃO PAULO DETRAN/SP
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO
DE SÃO PAULO DETRAN/SP
Julgador de Primeiro Grau: Gilsa Elena Rios
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA

Cassação
do
direito
de
dirigir

Pretensão
ao
sobrestamento de processo administrativo e consectários
até ulterior decisão em processo judicial já ajuizado e
apreciado Litispendência Sentença mantida Recurso
não provido.
Vistos etc.
Trata-se de apelação interposta por HENRIQUE LUIZ
RODRIGUES MONTE ALEGRE, contra a r. sentença (fls. 142/143), prolatada no bojo
de MANDADO DE SEGURANÇA por ele impetrado em face de ato reputado ilegal do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE
SÃO PAULO DETRAN/SP, que julgou extinto o processo, sob o fundamento de que “
No caso ora em exame, constata-se que no processo no 1013657-75.2017.8.26.0590, que
tramita perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Vicente, que os embargos
de declaração lá interpostos não foram acolhidos (fls. 136/137). Destarte, considerando
que reconhecida regularidade no procedimento administrativo no 292/2017 naquele
processo, eventual decisão deste Juízo no sentido de determinar a sua suspensão,
implicará na rediscussão do assunto” (fl. 143).
Inconformado, o apelante ofertou suas razões recursais (fls.
145/148), alegando, em síntese, que não há que se falar em litispendência, pois o Processo
no 1013657-75.2017.8.26.0590 visa exclusivamente à transferência dos pontos inseridos no
seu prontuário à real condutora à época das infrações e, por consequência, o fim do
processo administrativo de cassação de seu direito de dirigir, enquanto este processo visa
ao sobrestamento do referido processo administrativo enquanto perdurar o Processo no
1013657-75.2017.8.26.0590. Requer, nestes termos, a reforma da r. sentença.

O juízo “a quo” certificou a interposição do apelo (fl. 166). A
parte contrária, regularmente intimada, deixou transcorrer “in albis” o prazo para
apresentação de contrarrazões (cf. certidão de fl. 171), nos termos dos arts. 1009 e 1010 do
NCPC.
Manifestação do MP às fls. 174/175.
É o relatório. DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039870-12.2019.8.26.0053 -Voto no 10872
3
O apelante possui legitimidade recursal (cf. art. 996 do
NCPC) e a apelação é tempestiva (cf. art. 1003, § 5o, do NCPC). Houve o devido
recolhimento do preparo, nos termos do art. 1007 do NCPC. Restam, destarte, preenchidos
os pressupostos recursais, de modo que recebo os vertentes recursos no duplo efeito, nos
termos dos arts. 1012 e 1013 do NCPC.
Cuida-se de mandado de segurança por meio do qual se
objetiva, em resumo, “(...) seja-lhe concedida MEDIDA LIMINAR, INAUDITA ALTERA
PARS, determinando-se o imediato cumprimento da determinação para que se proceda o
desbloqueio da CNH do impetrante e o sobrestamento do processo de cassação referente a
pontuação do auto de infração no 5E249589-1, desbloqueando a CNH do impetrante até a
final decisão do processo no 1013657-75.2017.8.26.0590, bem como autoriza que se
proceda a liberação da CNH para poder renovar o documento, sem o impedimento
referente a multa/pontos aqui noticiado, confirmando a liminar com a concessão da
segurança ao final” (fl. 08).
Conforme se extrai dos autos, o processo de cassação
referente à pontuação do auto de infração no 5E249589-1 já é objeto de discussão judicial
no bojo do Processo no 1013657-75.2017.8.26.0590 (fls. 13/119). Como destacado pelo
juízo “a quo”, “(...) esclareça o impetrante a utilidade e necessidade da presente
impetração, visto que o processo de cassação referente a pontuação do auto de infração no
5E249589-1, já está sendo discutido judicialmente na Ação no
1013657-75.2017.8.26.0590, bastando ao impetrante requerer, naqueles autos, o
deferimento de liminar para o desbloqueio de sua CNH” (fl. 129), ao que se respondeu que
este mandado de segurança possui “(...) o intuito exclusivo de desbloquear a ordem de
restrição determinando a permissão para renovar e entregar a CNH ao impetrante
enquanto se discute a pontuação nos autos no 1013657-75.2017.8.26.0590” (fl. 131).
Do Processo no 1013657-75.2017.8.26.0590 (fls. 13/119),
debulha-se que houve pedido para concessão de liminar para concessão de “(...)
SUSPENSÃO do ato, para determinar o sobrestamento do processo administrativo 282/17,
portaria 051707069117, AIT 5E249589-1, para que o autor esteja livre enquanto perdurar
a presente ação, e determine o desbloqueio e liberação para poder renovar a CNH que
venceu em 30/04/2019” (fl. 100). Entretanto, no bojo dos mesmos autos, houve ulterior
prolação de sentença (fls. 104/108), no âmago da qual se assentou, inclusive, que “(...) não
se vislumbra nenhuma irregularidade no procedimento realizado pelo DETRAN, e, por
consequência, inexiste qualquer ilegalidade na conduta adotada pelo corréu na imputação
da pontuação desabonadora no prontuário do autor decorrente da infração de trânsito
cometida e instauração de processo de cassação de CNH (...)” (fl. 108). Foram opostos
embargos de declaração (fls. 111/113), os quais foram rejeitados fls. 136/137).
Observa-se que o impetrante, no bojo deste mandado de
segurança, a bem da verdade, busca veicular pretensão de sobrestamento referente a
processo administrativo já discutido e colocado sob análise em outro processo judicial,
qual seja, o Processo no 1013657-75.2017.8.26.0590, enquanto este último restar pendente.
Por meio do presente processo, busca-se recolocar em tela elementos de análise já contidos
em discussão perpetrada em sede do Processo no 1013657-75.2017.8.26.0590 como que
se almejando, ao fim e ao cabo, a concessão de uma espécie de tutela provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039870-12.2019.8.26.0053 -Voto no 10872
4
heterotópica, o que não se pode admitir
, verificando-se mesmo ser caso de
reconhecimento de litispendência. Competia ao impetrante veicular referida pretensão por
meio de requerimento de tutela provisória naqueles autos ou esperar pela outorga de efeito
suspensivo/ativo em eventual recurso de apelação (o qual, inclusive, foi interposto fls.
138/141), e não ajuizar demanda autônoma carregando esta pretensão.
Deste modo, não merece reforma a sentença.
Por fim, considera-se toda a matéria prequestionada para fins
de recurso especial e extraordinário.
Ante o exposto, o meu voto é pelo NÃO PROVIMENTO do
recurso voluntário interposto, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator